Tribunal: TJDFT
Processo: 0717525-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0717525-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUIS GUILHERME ARAUJO CARLOS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão de ID 192568247 proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais c/c pedido de tutela de urgência n. 0711942-76.2024.8.07.0001, ajuizado por LUIS GUILHERME ARAUJO CARLOS. Na origem, o Juízo concedeu a tutela de urgência requerida para determinar que o plano de saúde mantivesse a apólice referente ao plano de saúde contratado até que seja concluído o processo administrativo para apuração das supostas divergências na utilização dos serviços assistenciais, nos seguintes termos: A parte autora ingressou com a presente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstivesse de cancelar a apólice do seu plano de saúde enquanto estiver em tratamento, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas, com a respectiva emissão dos boletos, sob pena de aplicação de multa diária. Relatou que é beneficiário de apólice de seguro de plano de saúde ofertado pela empresa ré, o qual foi cancelado sem aviso prévio sob o fundamento de que as divergências na utilização dos serviços assistenciais. Asseverou que foi diagnosticado com resistência à insulina, esteatose hepática, apneia do sono, ansiedade, fascite plantar e dispneia aos esforços e que a interrupção da prestação de serviço poderia lhe causar imensos prejuízos, inclusive o óbito. Aduziu que não foi explicitado o motivo do encerramento da relação contratual e ainda que não foi instaurado processo administrativo. Sustentou que ocorreu quebra da boa-fé contratual, sendo caso de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão de tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstivesse de cancelar a apólice do seu plano de saúde enquanto estiver em tratamento, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas, com a respectiva emissão dos boletos, sob pena de aplicação de multa diária e, ao final a confirmação da tutela de urgência e a condenação da parte ao pagamento de danos morais. Acostou aos autos os documentos. Determinada a emenda à petição inicial, a diligência foi cumprida. É o breve relato. Trata-se de pedido de tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstivesse de cancelar a apólice do seu plano de saúde enquanto estiver em tratamento, nas mesmas condições anteriormente estabelecidas, com a respectiva emissão dos boletos, sob pena de aplicação de multa diária. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Analisando os documentos juntados pela parte autora verifico que, em uma cognição sumária, que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela pleiteada, senão vejamos. A parte alega que é beneficiário de apólice de seguro de plano de saúde ofertado pela empresa ré, o qual foi cancelado sem aviso prévio sob o fundamento de que as divergências na utilização dos serviços assistenciais. De fato, não há o que se olvidar, em um primeiro momento, acerca da irregularidade na rescisão contratual, o que se configura como um direito de ambos os contratantes, no entanto, as normas que tratam do tema, especialmente a Lei n.o 9.656/98 trazem regulamentação própria. Pois bem, a matéria é regulada pela Lei no 9.656/98, com suas alterações, bem como são incidentes à hipótese as normas do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido prevê a Lei no 9.656/98, em seu art. 13, que: " Art. 13. Os contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei têm renovação automática a partir do vencimento do prazo inicial de vigência, não cabendo a cobrança de taxas ou qualquer outro valor no ato da renovação. Parágrafo único. Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: I- a recontagem de carências; II - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o qüinquagésimo dia de inadimplência; e III - a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular.” Não há notícia, nos autos, acerca de prévia informação, por parte da ré acerca do cancelamento do seu plano de saúde, dessa forma, não há como se verificar acerca da observância do prazo prévio determino em lei. Dessa forma não há como se verificar, nesse momento, acerca da existência de ilicitude da parte ré nesta conduta, isso porque deve ser observada um dos princípios que rege o direito contratual, qual seja, o princípio da liberdade contratual, pela qual as partes são livres para contratarem, bem como manterem o instrumento celebrado. Ocorre, porém, que não há notícia de instauração de procedimento administrativo para a apuração da supostas irregularidades administrativas na utilização do seu plano de saúde pelo autor, assim, de modo a garantir a observância da garantia constitucional do contraditório, é caso de manutenção do seu plano de saúde até o esclarecimento dos fatos, assegurando à parte autora a oportunidade de se manifestar e colocar sua versão acerca dos fatos ocorridos. O que se pretende com a medida é garantir o devido processo legal substancial, por meio do qual, as partes tenham assegurados seus direitos constitucionais. Dessa forma, entendo presente o “fomu boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No mesmo sentido a urgência necessária a justificar a concessão da tutela pretendida também restou configurada, uma vez que a parte autora se encontra em tratamento. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE o pedido de concessão da tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte ré parte se abstenha de cancelar sua apólice referente ao plano de saúde contratado até que seja concluído o processo administrativo para apuração das supostas divergências na utilização dos serviços assistenciais, limitado ao período de 06 (seis) meses, condicionado ao pagamento de todas as parcelas mensais do plano de saúde, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitado ao valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais). [...] Nas razões recursais, a agravante sustenta que o contrato firmado entre as partes foi cancelado por recusa em implantação de Cobertura Parcial Temporária – CPT. Destaca que o agravado deliberadamente omitiu informação de suma relevância no preenchimento da Declaração de Saúde e que a cobertura parcial temporária se caracteriza por um período de até 24 (vinte e quatro) meses, estabelecido em contrato, durante o qual o consumidor não terá cobertura para aquelas doenças e lesões preexistentes declaradas. Assevera que, caso o segurado queira a cobertura para doenças e lesões preexistentes há a possibilidade de realizar um aditivo contratual denominado agravo, que é um acréscimo no valor da mensalidade do plano de saúde do portador de doença ou lesão preexistente. Aduz que, após análise técnica e administrativa, foi identificado que o beneficiário assinou o contrato em 19/06/2023 e ingressou na UNIMED NACIONAL em 01/07/2023 no plano 482825199 do contrato 58066 - ADESAO TEC SAUDE UNECOL BRASIL, através do código 08650004058033008, com carências contratuais e sem cobertura parcial temporária. Informa que, em contraponto à declaração de saúde apresentada pelo agravado, com a solicitação do procedimento de gastroplastia, ficou comprovado, através de relatórios médicos, que o beneficiário possui obesidade desde a infância, com piora há 10 anos. Argumenta que: [...] Entretanto, na declaração de saúde, datada em 31/01/2023, entregue no ato da contratação do plano, constam declarados peso e altura que indicam IMC somente como “sobrepeso” e não consta nenhum item positivado no documento. Após a identificação e comprovação da omissão, notificamos a administradora TEC SAÚDE em 05/03/2024, no qual informou em 13/03/2024 que entrou em contato com o beneficiário via telefone, porém este desligou e não atendeu mais as ligações da administradora [...] Isto posto, mediante comprovação da omissão na declaração de saúde e não havendo concordância da agravada quanto a oferta de cumprimento de CPT, é cabível o cancelamento unilateral da vida por ato ilícito, conforme clausula contratual. Neste sentido, a CNU agiu de acordo com a RN no 162/2007 da ANS, que versa sobre a Cobertura Parcial Temporária (CPT) correspondente às doenças e/ou lesões preexistentes. NOS CASOS ONDE HÁ A COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO NA DECLARAÇÃO DE SAÚDE E QUE NÃO HAJA ACORDO PARA IMPUTAÇÃO DE COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA (CPT) SERÃO CANCELADOS UNILATERALMENTE. [...] Entende que seguiu expressamente o estipulado no inciso II do art. 13 da Lei Federal no 9.656/98, e que a situação foi provocada única e exclusivamente pelo próprio agravado, não cabendo a responsabilidade à agravante. Adiciona que a multa imposta pelo magistrado na origem é exorbitante, devendo ser alterado o valor imposto como astreintes. Pontua que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Assim, o agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso; e b), no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão liminar proferida pelo Juízo de origem nos termos da argumentação proposta. Preparo regular (ID 58610480). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil – CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. E, nos termos do parágrafo único do art. 995 do mesmo Diploma Normativo, a atribuição de efeito suspensivo é possível quando a interposição do recurso não impedir a eficácia da decisão recorrida, bastando, para tanto, que a imediata produção de seus efeitos possa causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e que, cumulativamente, seja demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia ora posta em debate cinge-se na possibilidade de a operadora do plano de saúde cancelar unilateralmente o contrato entabulado, com amparo na alegada omissão de doença preexistente. Ao analisar os autos de origem de forma superficial, própria desse momento recursal, verifiquei que o agravado firmou Contrato de Plano Privado de Assistência à Saúde com a agravante em 19/6/2023. Pois bem. Inicialmente, acerca do tema, importante destacar que, conforme dispõe a Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça (STJ): “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Dessa forma, observa-se que não sendo a titular do plano de saúde administrada por entidade de autogestão, o Código de Defesa do Consumidor – CDC incide nas relações jurídicas firmadas entre plano de saúde e seus beneficiários. Verificada, no caso concreto, a aplicação do CDC, salienta-se que o art. 6o, inciso VIII, do referido diploma, descreve como direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos quando a parte for hipossuficiente de acordo com os regramentos legais, o que se coaduna com a situação analisada. Impende destacar que, pela relação consumerista verificada, as cláusulas contratuais, principalmente em casos como o ora analisado, que envolve a proteção da vida, devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor - CDC. Na Cláusula 14 do instrumento ID origem 191442142, que acompanha a petição inicial, consta que a seguinte descrição acerca das doenças ou lesões preexistentes: [...] 14. Doença ou lesão preexistente é aquela da qual eu ou meu(s) proponente(s) dependente(s) saiba(mos) ser portador(es) nesta data, seja por diagnóstico feito ou conhecido, devendo declará-la na “Declaração de Saúde” que acompanha esta Proposta. Havendo na “Declaração de Saúde” a informação de doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s), poderá ser aplicada pela Operadora a Cobertura Parcial Temporária (CPT), a qual admite, por um período ininterrupto de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de início da vigência do benefício, a suspensão da cobertura para Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados à(s) doença(s) ou lesão(ões) preexistente(s) declarada(s). [...] No mesmo documento, em relação à possível responsabilidade do proponente, assim dispõe o contrato de adesão: Da responsabilidade do proponente e beneficiário A omissão de informação sobre a existência de doença ou lesão preexistente da qual o proponente titular e/ou seu(s) dependentes saiba(m) ser portador(es) no momento do preenchimento desta Declaração de Saúde, desde que comprovada na ANS, poderá acarretar a suspensão ou o cancelamento do benefício. Nesse caso o proponente titular, como beneficiário, será responsável pelo pagamento das eventuais despesas realizadas com o tratamento da doença ou lesão omitida, a partir da data em que tiver recebido o Termo de Comunicação, por parte da Operadora, alegando a existência de doença ou lesão preexistente não declarada. [...] Na Declaração de Saúde constante do Contrato (ID 58610489) não foi marcada a existência de nenhuma doença ou deficiência preexistentes (págs. 12/16). No documento de ID origem 191442845, há solicitação de médico assistente para tratamento cirúrgico para o agravado, que seria portador de obesidade grau V, com outras comorbidades associadas. Na petição inicial, o ora agravado alega que foi pego de surpresa ao consultar e descobrir a inatividade de seu plano de saúde, tendo sido informado do cancelamento do contrato apenas quando entrou em contato com a agravante (Pág. 3 do Id origem 191442136). Noutro norte, destaca-se que, conforme contrato entabulado entre as partes (ID 58610489), na hipótese de constatação de ausência de declaração de doenças e/ou lesões que o beneficiário saiba ser portador no momento da contratação a operadora deve seguir o seguinte fluxo: AO NÃO DECLARAR AS DOENÇAS E/OU LESÕES QUE O BENEFICIÁRIO SAIBA SER PORTADOR NO MOMENTO DA CONTRATAÇÃO: • A operadora poderá suspeitar de omissão de informação e, neste caso, deverá comunicar imediatamente ao beneficiário, podendo oferecer CPT, ou solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, denunciando a omissão da informação. • Comprovada a omissão de informação pelo beneficiário, a operadora poderá RESCINDIR o contrato por FRAUDE e responsabilizá-lo pelos procedimentos referentes a doença ou lesão não declarada. • Até o julgamento final do processo pela ANS, NÃO poderá ocorrer suspensão do atendimento nem rescisão do contrato. Caso isto ocorra, encaminhe a denúncia à ANS. [...] Nesse ponto, saliento que, além de considerar necessária uma ampla dilação probatória para caracterização da má-fé do agravado no momento da contratação, entendo pela necessidade de, conforme previsto contratualmente, e nos termos dos precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, instauração do processo administrativo para verificação da possibilidade da rescisão contratual. Quanto ao processo administrativo específico, destaco que a Resolução Normativa no 558/2022 da Agência Nacional de Saúde Suplementar assim estabelece: [...] Art. 15. Identificado indício de fraude por parte do beneficiário, referente à omissão de conhecimento de DLP por ocasião da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora deverá comunicar imediatamente a alegação de omissão de informação ao beneficiário através de Termo de Comunicação ao Beneficiário, conforme descrito no inciso V do art. 18 desta Resolução, e poderá: I - oferecer CPT ao beneficiário pelos meses restantes, a partir da data de recebimento do Termo de Comunicação, até completar o período máximo de vinte e quatro meses da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde; ou II - oferecer o Agravo, na forma do art. 7o desta Resolução; ou III - solicitar abertura de processo administrativo junto à ANS, quando da identificação do indício de fraude, ou após recusa do beneficiário à CPT. § 1o O oferecimento do Agravo a que se refere o inciso II deve ser acompanhado do oferecimento de CPT, sendo então o oferecimento de CPT obrigatório nestes casos e do Agravo opcional, nas situações as quais a operadora não optou por oferecimento de cobertura total. §2o O processo administrativo de que trata esta Resolução diz respeito, exclusivamente, ao julgamento do mérito da alegação de omissão de conhecimento prévio de doença ou lesão por parte do beneficiário na Declaração de Saúde no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. Art. 16 Somente após a comunicação ao beneficiário de alegação de omissão de informação na Declaração de Saúde por ocasião da assinatura contratual ou da adesão ao plano privado de assistência à saúde, a operadora poderá encaminhar a documentação pertinente à Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS, requerendo abertura de processo administrativo para verificação da sua procedência ou não. §1o Nos casos em que houver acordo de CPT ou Agravo, a operadora não poderá solicitar abertura de processo administrativo com relação à respectiva doença que ensejou o oferecimento da CPT ou Agravo. §2o Somente serão deferidas solicitações de abertura de processos administrativos de alegação de DLP que possam gerar necessidade de eventos cirúrgicos, uso de leitos de alta tecnologia e procedimentos de alta complexidade, de acordo com o definido no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS em vigor. §3o Não será permitida, sob qualquer alegação, a negativa de cobertura assistencial, assim como a suspensão ou rescisão unilateral de contrato, até a publicação pela ANS do encerramento do processo administrativo, ficando a operadora sujeita às penalidades previstas na legislação em vigor. §4o Cabe à operadora o ônus da prova, devendo comprovar o conhecimento prévio do beneficiário de DLP, não declaradas no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde. §5o A solicitação de abertura de processo administrativo por alegação de DLP é prerrogativa exclusiva da operadora, por meio de seu representante legal junto à ANS ou de qualquer pessoa devidamente autorizada, com firma reconhecida, por instrumento de mandato e cópia autenticada da procuração. §6o O processo administrativo é de característica individual, sendo vedada a abertura de processos administrativos onde conste mais de um beneficiário. [...] (Grifou-se). Dessa forma, trâmites específicos devem ser seguidos para que seja instaurado processo administrativo que irá verificar eventual má-fé nas informações prestadas pelo contratante do seguro de saúde. Na situação vertente, o que se observa, até o momento, é que o contrato foi cancelado em razão da recusa da implantação de Cobertura Parcial Temporária – CPT, não tendo sido demonstrado qualquer seguimento da agravante em relação ao processo administrativo previsto legalmente. Em que pese uma eventual alternativa dada à seguradora, entendo que, não sendo aceita a Cobertura Parcial Temporária ou o agravo oferecido, mostra-se necessária a instauração prévia de processo administrativo para que seja possível a rescisão contratual unilateral amparada pela má-fé oriunda da omissão de informações na declaração de saúde. Seguem entendimentos no mesmo sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO E DE ENCERRAMENTO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE A ANS. I - As razões da apelação impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença. Observância do princípio da dialeticidade. II - A Resolução Normativa no 558/2022 da ANS dispõe que, quando verificado indícios de fraude, pela omissão de doença preexistente na Declaração de Saúde, deve a Operadora de plano de saúde comunicar a omissão por meio de Termo de Comunicação ao Beneficiário e solicitar a abertura de processo administrativo perante a ANS, sendo vedada a rescisão unilateral do contrato coletivo até a publicação do encerramento do processo administrativo. A apelada-ré não comprovou que o referido processo administrativo foi instaurado previamente à desconstituição do negócio jurídico, portanto, a relação contratual deve ser mantida. III - Apelação das autoras conhecida e provida. (Acórdão 1785652, 07100247120238070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 8/11/2023, publicado no DJE: 5/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. MÁ-FÉ. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NEOPLASIA DIAGNOSTICADA APÓS O PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO DE SAÚDE. DESCONHECIMENTO DO BENEFICIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ESPECÍFICO NA ANS. DESPROVIMENTO. 1. A data a ser considerada para efeito de fornecimento adequado de informações ao plano de saúde é a da assinatura da Declaração de Saúde para adesão ao contrato. 2. Afasta-se a alegação de má-fé se o conjunto probatório demonstra que, na data do preenchimento da Declaração de Saúde, o beneficiário desconhecia ser portador de neoplasia. 3. A rescisão unilateral do contrato motivada por omissão de doença preexistente não declarada deve ser precedida de regular procedimento na Agência Nacional de Saúde. Inteligência do art. 16, §§ 3o e 4o, da Resolução Normativa 558/22 da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS. 4. Apelação desprovida. (Acórdão 1767096, 07019138020238070007, Relator: RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/10/2023, publicado no DJE: 23/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). Ademais, ressalta-se que, não comprovado que a operadora do plano de saúde investigou as declarações prestadas pelo consumidor e concordou com a proposta assinada pelo segurado sem realizar diligências para a averiguação de seu real estado de saúde quando da contratação da apólice, deve arcar com o risco assumido. Nesse sentido, confira-se julgado desta Eg. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO ADEQUADO. CÂNCER. SESSÕES DE IMUNOTERAPIA. PRESCRIÇÃO MÉDICA. COMPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. NÃO COMPROVAÇÃO. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. ILEGALIDADE. 1. A relação estabelecida entre empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto ao público em geral na comercialização de seus serviços e produtos com os conveniados, que utilizam seus serviços e produtos como destinatários finais, está submetida às diretrizes do Código de Defesa do Consumidor, consoante o disposto no enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável (sessões de imunoterapia) capaz de preservar sua vida, visto que é imperioso o atendimento do consumidor às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados pelo plano de saúde (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). 3. É indevida a recusa ao tratamento de sessões de imunoterapia fundada na alegação de que o consumidor não informou ter câncer ao contratar o plano de saúde e de que, em razão de ser portadora de doença preexistente, faz-se necessário o cumprimento do período de Cobertura Parcial Temporária - CPT para realização do referido tratamento. 4. Se a operadora de plano de saúde não investigou as declarações prestadas pelo consumidor e concordou com a proposta assinada pelo segurado, sem realizar diligências para a averiguação de seu real estado de saúde quando da contratação da apólice, deve arcar com o risco assumido. 5. Nos termos da Súmula 609 do Superior Tribunal de Justiça, a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1607800, 07150664120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 2/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No presente caso, em sede de análise sumária, própria deste momento processual, observo que, de acordo com o acervo probatório, não ficou evidente o devido embasamento legal a permitir a resilição unilateral do contrato por parte da agravante. A alegada omissão das informações em relação ao estado de saúde do agravado, conforme descreve a agravante, deve ser devidamente verificada em processo administrativo, nos termos já descrito alhures. Dessa forma, à primeira vista, concluo pela inexistência da probabilidade de provimento recursal no que concerne ao cancelamento de forma unilateral do contrato do agravado como beneficiário do plano de saúde agravante. Quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, esse não se afigura presente, pois, caso a agravante sofra algum prejuízo em razão da possível revogação posterior da liminar, aquele será de ordem unicamente financeira. Ademais, o beneficiário, em cumprimento à decisão que deferiu a tutela de urgência pleiteada na origem, deve garantir o pagamento das mensalidades à agravante para a efetividade da decisão de 1o Grau. Por outro lado, caso não concedida a inclusão no plano em caráter liminar e, ao final, seja reconhecido o direito de restabelecimento do plano em caráter definitivo, o agravado poderá ter sido seriamente prejudicado, na hipótese de necessitar da cobertura do plano durante esse interregno processual. Há que se ponderar, no presente caso, a preponderância do direito à saúde em relação ao direito de propriedade. O primeiro, caso violado, pode ser irreversível, enquanto o segundo é, por natureza, reversível. Nesse aspecto, o CPC prevê, em seu art. 302, a responsabilidade objetiva do beneficiário da tutela provisória caso a sentença lhe seja desfavorável, sendo, inclusive, preferível que a liquidação ocorra nos próprios autos. Em complemento, entendo pela ausência de probabilidade de provimento recursal também no que concerne à alegação de desproporcionalidade do valor da multa arbitrada para o descumprimento da decisão. Isso porque fixado em conformidade com a relevância da saúde – elevada ao status de direito fundamental de todos e dever do Estado (artigos 6o e 194 da Constituição Federal de 1988 – CRFB) – para a dignidade da pessoa humana e para o próprio direito à vida (art. 1o, III, e 5o, caput, da CRFB). Destaco, por oportuno, que a conclusão acima se dá sem prejuízo da posterior alteração de entendimento quando do julgamento do mérito deste recurso. Pelas razões expostas, à vista da ausência cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do CPC, INDEFIRO o efeito suspensivo requerido e mantenho a decisão agravada em todos os seus termos. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do mesmo Diploma Normativo, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 6 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator